Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703741-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO AGRAVADO: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO e RODRIGO RODRIGUES HONORATO contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte impugnação apresentada por FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão no 0728420-62.2024.8.07.0001. A decisão de ID 69657539 determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 2761529-DF, pois a multa que embasa o cumprimento provisório de decisão foi afastada. Tendo em vista a notícia de trânsito em julgado do Recurso Especial no 2761529-DF (ID 80094186), intimem-se as partes para informar nestes autos o resultado do julgamento e, em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, encaminhe-se ofício ao Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, informando-lhe a notícia de trânsito em julgado do recurso especial, para que verifique eventual perda do interesse em relação ao cumprimento provisório de decisão. Após, venham conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2026 14:35:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador